Tribunal: TJMT
Processo: 0003481-46.2018.8.11.0005
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003481-46.2018.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Apuração de haveres]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE GONÇALO CLEMENTE DE ASSIS (APELADO), EDMAR DORADO RODRIGUES - CPF: 329.631.141-68 (ADVOGADO), EDSON PEREIRA DE ASSIS - CPF: 346.778.101-25 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VALDEMIR DE MORAES - CPF: 283.894.411-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), WAJDI IBRAHIM EL HAOULI - CPF: 024.462.789-49 (APELANTE), MARAJA AGRICULTURA E PECUARIA LTDA - EPP - CNPJ: 78.036.399/0001-58 (APELANTE), ELIZABETH DAGUER EL HAOULI (APELANTE), AMANDA GODA GIMENES - CPF: 218.577.818-80 (ADVOGADO), VALMIR FOGACA DOS SANTOS - CPF: 084.424.378-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0003481-46.2018.8.11.0005

APELANTE: WAJDI IBRAHIM EL HAOULI, MARAJA AGRICULTURA E PECUARIA LTDA - EPP, ELIZABETH DAGUER EL HAOULI

APELADO: ESPÓLIO DE GONÇALO CLEMENTE DE ASSIS

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO RECONHECIMENTO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL DE FATO C/C DISSOLUÇÃO E APURAÇÃO DE HAVERES – FALECIMENTO DO AUTOR – HABILITAÇÃO DE HERDEIROS – POSSIBILIDADE – DIREITO DE CUNHO PATRIMONIAL EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO.

A ação de reconhecimento de sociedade empresarial de fato não versa unicamente direito personalíssimo, porquanto possui, também, nítido caráter patrimonial, circunstância que autoriza a substituição processual da parte autora pelo espólio.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0003481-46.2018.8.11.0005

APELANTE: WAJDI IBRAHIM EL HAOULI, MARAJA AGRICULTURA E PECUARIA LTDA - EPP, ELIZABETH DAGUER EL HAOULI

APELADO: ESPÓLIO DE GONÇALO CLEMENTE DE ASSIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Wajdi Ibrahim El Haouli
,
Marajá Agricultura e Pecuária Ltda. – EPP.

e por

Elizabeth Daguer El Haouli
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, que julgou procedente o pedido formulado na Ação de Habilitação de Herdeiros, ajuizada pelo
Espólio de Gonçalo Clemente de Assis
, para determinar a substituição processual do polo ativo da Ação Reconhecimento de Sociedade de Fato c/c Dissolução e Apuração de Haveres (Processo nº 173-70.2016.811.0005), pelo espólio, ora apelado, representado pelos herdeiros
Edson Pereira de Assis
e
Valdemir de Morais Assis
.

Nas razões recursais, os apelantes sustentam, em breve resumo, que o direito ao reconhecimento de sociedade de fato é direito personalíssimo, razão pela qual não se transmite aos herdeiros com a morte superveniente do autor.

Menciona o artigo 485, IX, CPC e, ao final, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja inadmitida a habilitação dos herdeiros.

As contrarrazões vieram ao id. 29255029.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0003481-46.2018.8.11.0005

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na hipótese,
Espólio de Gonçalo Clemente de Assis
, representado por seus herdeiros
Edson Pereira de Assis
e
Valdemir de Morais Assis,
ajuizou esta Ação de Habilitação de Herdeiros, em face dos apelantes, objetivando a substituição processual do polo ativo nos autos da Ação Reconhecimento de Sociedade de Fato c/c Dissolução e Apuração de Haveres (Processo nº 173-70.2016.811.0005), em razão do falecimento da parta autora.

Ao analisar questão posta em julgamento, o magistrado singular julgou procedente o pedido formulado.

Com razão o sentenciante.

Acerca da habilitação, dispõe o artigo 687 do Código de Processo Civil:

Art. 687. A habilitação ocorre quando, por falecimento de qualquer das partes, os interessados houverem de suceder-lhe no processo.

A despeito dos argumentos lançados na irresignação recursal, a ação de reconhecimento de sociedade empresarial de fato, ao contrário do que querem fazer crer os apelantes, não versa unicamente direito personalíssimo, porquanto possui, também, nítido caráter patrimonial, circunstância que autoriza a substituição processual da parte autora pelo espólio, como autorizado pela sentença impugnada.

Aliás, impende registrar que, na tentativa de obter pronunciamento judicial favorável, os apelantes fazem confusão entre reconhecimento de sociedade empresarial de fato e reconhecimento de sociedade conjugal de fato, este, sim, direito de cunho personalíssimo, que, ainda assim, permite a substituição da parte falecida por seus herdeiros, quando existente discussão patrimonial, a exemplo de eventual partilha de bens.

Como se vê, não há como acolher a súplica recursal.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença impugnada.

Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81, e 1.026, §§2º e 3º, todos do Código de Processo Civil, salientando que a assistência judiciária gratuita não exime o litigante do pagamento de multas processuais eventualmente impostas nos autos, nos termos do artigo 98, §4º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020